Tribunal: STF
Processo: ARE 1473890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 76.079, de 20.6.2024 (eDOC 55, p. 1-2), a ora agravante formula pedido de reconsideração da decisão (eDOC 52, p. 1-3) que indeferiu os pleitos de retirada do presente feito da pauta da sessão virtual de 21 a 28.6.2024, bem como de sustentação oral.



    Para tanto, afirma, em síntese, “que o decisum em referência não se atentou para as especificidades do caso, as quais apontam para o acolhimento do pleito pela oportunidade de esta Defesa Técnica realizar a sustentação oral durante o julgamento, na medida em que se tem situação deveras importante e apta a influenciar milhares de decisões sobre a mesma questão em todo o país, qual seja, a prevalência do paradigma constitucional pluriétnico sobre o paradigma assimilacionista (também denominado de integração/tutela)” (eDOC 55, p. 1).



    Ao final, requer “seja revista a decisão em comento, para o fim de retirar o processo da pauta virtual a se iniciar na data de 21/06/2024 (amanhã), e inseri-lo na próxima sessão presencial, propiciando a esta Defesa Técnica o direito de realizar a sustentação oral durante o julgamento do ARE 1473890” (eDOC 55, p. 2).



    É o breve relato. 



    Decido.



    Preliminarmente, destaco do decisum impugnado (eDOC 52, p. 1-3):



    “(...)Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a devida celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.3.2023; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2023; recentemente: RHC 232.971 ED/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 12.3.2024; dentre outros.



    Ademais, sobre o presente pedido de sustentação oral, destaco da decisão proferida no ARE 1.381.324 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.6.2022:



    ‘Em 17/06/2022 sobreveio a petição nº 46.005/2022, por meio da qual a defesa requereu sustentação oral com fundamento no art. 7º, § 2º–B, IV, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 14.365/22, cuja redação se transcreve abaixo: 



    Art. 7º São direitos do advogado: 



    (...) § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...) IV - recurso extraordinário; (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...) 



    Cumpre registrar, no ponto, que o presente agravo em recurso extraordinário, é espécie recursal distinta das encartadas no dispositivo suso mencionado. A propósito, o Código de Processo Civil evidencia essa diferença no art. 994,in litteris: 



    Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: 



    (...) 



    VI - recurso especial; 



    VII - recurso extraordinário; 



    VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;



    (...) Desta sorte, à luz do princípio da taxatividade recursal, ressoa inequívoco que, à míngua de previsão legal, não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário, sendo certo que nada há a prover em relação à pretensão formulada.’



    No mesmo sentido: ARE 1.366.683 AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.7.2022; ARE 1.443.800 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023; recentemente: ARE 1.474.414 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.5.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos.” (eDOC 52, p. 1-3; grifos originais)



    A decisão ora impugnada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, até porque apoiada no art. 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, bem como na jurisprudência iterativa desta Suprema Corte, além de prestigiar a devida celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento virtual deste agravo regimental regularmente incluído na pauta da Segunda Turma de 21 a 28.6.2024. 



    Indefiro, pois, o pedido de reconsideração aqui formulado. Mantenho, assim, o julgamento virtual do presente agravo regimental na pauta da Segunda Turma, de 21 a 28.6.2024, quando as razões recursais deste agravo serão a tempo e modo submetidas e apreciadas no citado órgão colegiado. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente